Tribunal: TJBA
Processo: 8021674-49.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8021674-49.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: IGOR SANTOS ANDRADE e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157,
§2º, II,
DO CP). RECURSO DA DEFESA.
PLEITO DE
FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DERIVADA DO TIPO PENAL.
REDUÇÃO DA PENA-BASE DE UM DOS APELANTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO
E,

DE OFÍCIO, REDUÇÃO DA PENA-BASE DE UM DOS CORRÉUS, MAS SEM ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA.

I –
Fazendo-se uma análise
da reprimenda, verificou-se que a pena-base de um dos Corréus encontrava-se fixada acima do mínimo legal, razão pela qual fora reduzida, de ofício, para o mínimo legal.

II -
É vedada a redução da reprimenda aquém do mínimo legal na segunda fase de aplicação da pena.

II
I
– A
pena de multa quando prevista no tipo penal de forma cumulativa à pena privativa de liberdade, é de aplicação obrigatória pelo julgador em respeito ao princípio da legalidade.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8021674-49.2022.8.05.0150, da Comarca de
Lauro de Freitas
, sendo Apelantes
IGOR SANTOS ANDRADE e FELIPE SANTOS PEREIRA
e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO
à Apelaç
ão
interposta pelo
s
Acusado
s
,
e,
DE OFÍCIO,
reduzir a pena-base do Apelante
Felipe de Souza Pereira
para o mínimo legal, sem, no entanto, alterar a pena definitiva,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.